Tribunal: TJSP
Processo: 0386926-96.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0386926-96.2009.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá - 1.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Outros números:

9365875600

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A CONFECÇÃO DE CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A CONFECÇÃO DE CONTA DE LIQUIDAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0386926-96.2009.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado PEDRO
ELIAS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0386926-96.2009.8.26.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
COMARCA: MAUÁ
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: PEDRO ELIAS DO NASCIMENTO
VOTO No 14706
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO EM
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

DECISÃO
QUE
DETERMINOU A CONFECÇÃO DE CONTA DE
LIQUIDAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA
O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU
DESCABIMENTO

JUROS
DE
MORA

INCIDÊNCIA
ENTRE
A
ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A
INSCRIÇÃO
DO
PRECATÓRIO

SÚMULA
VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS
ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU
EFETIVO
PAGAMENTO
ATÉ
O
FINAL
DO
EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE PRECEDENTE
DESTA CÂMARA DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.36, que, na fase executiva de ação
acidentária, determinou a confecção de conta de liquidação pela Contadoria Judicial
para o pagamento de precatório complementar.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em suma,
que a decisão recorrida determinou indevidamente o cômputo de juros de mora entre
a data da conta e a inscrição do precatório. Alega que não incidem juros moratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
no período de tramitação do precatório, por não haver mora imputável à autarquia.
Com isso, requer seja reformado o decisum. Por fim, pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças
obrigatórias e isento de preparo.
Em 04.08.2009, esta C. Câmara não conheceu do
recurso por falta de recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.47/52).
O ente autárquico interpôs Recurso Extraordinário
(fls.56/64).
Contrarrazões a fls.67/68.
O C. Supremo Tribunal Federal deu provimento ao
Recurso Extraordinário, determinando o exame, por esta C. Corte, do recurso de
agravo de instrumento interposto pelo INSS (fls.97/99).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Imperioso que se reconheça a incidência dos juros
moratórios desde a apresentação dos cálculos de liquidação até a requisição ou
inscrição do precatório, respeitada a posição divergente.
Com efeito, vale observar que a Súmula Vinculante n.
17/2009 do E. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de
que “durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição,
não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”.
Depreende-se, pois, que entre a inscrição do
precatório, em 1o de julho, e seu efetivo pagamento, até o final do exercício fiscal
subsequente, não há que se falar em cômputo de juros.
Todavia, a contrario sensu, pode-se concluir que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
cômputo de juros de mora é devido antes do prazo constitucionalmente previsto para
pagamento dos requisitórios. Eventualmente, os juros moratórios também serão
devidos caso o débito seja pago após o prazo de que dispõe Poder Público.
A propósito, destaca-se posicionamento desta C.
Câmara:
2040492-15.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 14/08/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE
MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE
APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A
HOMOLOGAÇÃO
DA
CONTA,
ATÉ
A
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA
NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A
PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ
O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO
EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER
PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E.
STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao
precatório no período compreendido entre a data da
inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o
término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (realces
acrescidos)
Sobre o tema, ainda, vale destacar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS, com repercussão geral, aprovou
a tese de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Por
conseguinte,
a
despeito
dos
argumentos
apresentados pela autarquia, mostra-se de rigor o cômputo de juros de mora no
período que medeia a apresentação da conta de liquidação e a inscrição do
precatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator